Tribunal: TJSP
Processo: 1069364-09.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Contrato de financiamento de veículo cuja existência foi negada pelo consumidor. Laudo pericial que concluiu pela falsidade da assinatura do contrato. Responsabilidade da ré configurada. Teoria do risco profissional. Dano moral caracterizado. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Recursos

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Contrato de financiamento de veículo cuja existência foi negada pelo consumidor. Laudo pericial que concluiu pela falsidade da assinatura do contrato. Responsabilidade da ré configurada. Teoria do risco profissional. Dano moral caracterizado. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Recursos improvidos.